Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740700-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN CORTI SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O O relatório é o constante da decisão de ID 76576247, verbis: “Por meio do presente recurso, Luan Corti Santos pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança impetrado objetivando, por meio da invalidação de questões de prova objetiva, o prosseguimento do agravante nas demais etapas do Exame de Ordem Unificado (CONEOR/OAB), indeferiu a liminar, por considerar que a pretensão contraria o Tema 485, do excelso STF. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta existir flagrante ilegalidade e erro material na formulação das questões 6, 48 e 63 e respectivos gabaritos da prova objetiva aplicada no citado certame. Aduz que o mesmo ocorre em relação às questões subsidiárias 78, 37 e 59 da aludida prova. Afirma encontrarem-se preenchidos os requisitos para a intervenção judicial. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja assegurada a continuidade no certame, a despeito da eliminação na prova objetiva. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pedido liminarmente formulado” A Relatoria indeferiu a tutela de urgência postulada. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (PJe 0748887-28.2025.8.07.0001). Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora